Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIQUIDIÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VERIFICADOS. JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL.
1. Ainda que a relação entre as partes seja de consumo, não se pode permitir que a prerrogativa de eleição de foro converta-se em escolha injustificada, em flagrante afronta aos critérios de competência.
2. É possível a declinação de ofício pelo juiz, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou do seu advogado.
3. Sabe-se qie, “quando o consumidor litiga como autor, hipótese em que ele pode optar entre o domicílio do réu, o de eleição ou o do cumprimento da obrigação, ou seja, no juízo que melhor atenda a seus interesses. Contudo, não se enquadrando o caso em nenhuma dessas situações, o consumidor não pode escolher o juízo aleatoriamente, sem justificação plausível demonstrada nos autos”. (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL N. 1.405.143 - MG (2013/0318781-3), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)- grifo nosso.
4. No caso, conquanto demonstrado que a primeira requerente possui residência em São Sebastião, há verossimilhança nas suas alegações, de que se encontra estabelecida em Samambaia por questões de saúde, aos cuidados do neto- inventariante, não se verificando, assim, ter havido escolha aleatória de foro ou violação ao princípio do juiz natural.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 1a Vara Cìvel de Samambaia).